Tribunal: CARF
Processo: 11080.903753/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.903753/2010-22
ACÓRDÃO
1101-001.457 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APISUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria,
especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição
da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se
expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso
temporal devidamente observado na hipótese dos autos.
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.457 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903753/2010-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de homologação tácita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
APISUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP
no 34597.57717.290705.1.3.02-5688, de e-fls. 24/26, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2004, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 02, da DRF em Porto Alegre/RS, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
integralmente a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 03/05, a qual fora julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ em
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.457 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903753/2010-22
3
Ribeirão Preto/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-89.174, às
e-fls. 2.569/2.576, de 27 de novembro de 2018, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 2.580/2.587,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases que permeiam a demanda, pugna pelo
reconhecimento da homologação tácita da compensação declarada, uma vez ter transcorrido o
prazo de 08 (oito) anos entre a interposição da manifestação de inconformidade e a sua respectiva
apreciação pelo julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, assevera que o Código Tributário Nacional estabelece
prazo de 05 (cinco) anos para fins de fixação do crédito tributário, limite temporal que deve ser
aplicado tanto ao sujeito passivo como o ativo.
Não bastasse isso, acrescenta que o artigo 24 da Lei no 11.457/2007, modificou o
andamento dos processos administrativos fiscais no âmbito da Receita Federal do Brasil, fixando
em 360 dias, a partir do protocolo, o prazo para que tais pedidos sejam analisados, o que não fora
observado nos presentes autos, impondo seja reconhecida a homologação tácita do pedido da
contribuinte, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
No mérito, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções e notas fiscais
de prestação de serviços, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.457 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903753/2010-22
4
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reformou o Despacho Decisório, no sentido de
homologar parcialmente a compensação declarada pela contribuinte, determinando a cobrança
dos demais débitos confessados que não tiveram as retenções de imposto de renda confirmadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
De início, pugna pelo reconhecimento da homologação tácita da compensação
declarada, uma vez ter transcorrido o prazo de 08 (oito) anos entre a interposição da manifestação
de inconformidade e a sua respectiva apreciação pelo julgador recorrido.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que o Código Tributário Nacional estabelece
prazo de 05 (cinco) anos para fins de fixação do crédito tributário, limite temporal que deve ser
aplicado tanto ao sujeito passivo como o ativo.
Não bastasse isso, acrescenta que o artigo 24 da Lei no 11.457/2007, modificou o
andamento dos processos administrativos fiscais no âmbito da Receita Federal do Brasil, fixando
em 360 dias, a partir do protocolo, o prazo para que tais pedidos sejam analisados, o que não fora
observado nos presentes autos, impondo seja reconhecida a homologação tácita do pedido da
contribuinte, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
Inobstante referida argumentação se encontrar fulminada pela preclusão
processual, eis que não suscitada pela contribuinte em sua defesa inaugural, dela conheceremos e
analisaremos, por entender se vincular à questão de ordem pública, objetivando rechaçar,
igualmente, qualquer alegação de preterição do direito de defesa.
Entrementes, apesar do conhecimento de aludida matéria, o entendimento da
contribuinte não merece acolhimento, tendo em vista restar demonstrado que o procedimento
fiscal fora realizado no prazo legal.
Aliás, o tema em debate encontra-se literalmente disposto na legislação de
regência, não havendo muita celeuma que o envolva.
Com efeito, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para
homologação da compensação declarada pelo contribuinte é de 05 (cinco) anos, contados da
entrega da declaração de compensação, senão vejamos:
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.457 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903753/2010-22
5
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Na hipótese dos autos, como reconhecido pela própria contribuinte a PERD/DCOMP
no 34597.57717.290705.1.3.02-5688 fora formalizada/transmitida em 29/07/2005, com a
respectiva intimação do Despacho Decisório da DRF de origem em 15/06/2010 (e-fl. 14), dentro,
portanto, do prazo legal, não havendo se falar em homologação tácita das compensações
pretendidas.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte parte das alegações da manifestação de
inconformidade, insurgindo-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções, especialmente
notas fiscais, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário,
de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.457 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903753/2010-22
6
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para a integralidade as
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.457 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903753/2010-22
7
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de reportar a uma infinidade de documentos, os quais foram
devidamente analisados pelo julgador recorrido e, portanto, isoladamente, não se prestam a tal
finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções e receitas tributadas que foram confrontadas com a documentação acostada aos autos.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos,
notadamente notas fiscais de prestação de serviços, os quais já foram devidamente analisados no
Acórdão combatido, que concluiu não terem o condão de amparar o pleito da recorrente,
consoante restou circunstanciadamente demonstrado em seu bojo.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e a reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.457 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903753/2010-22
8
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte
não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de homologação tácita e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2602
DF CARF MF
Original